Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA INSUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimos consignados, por ausência de prova de assentimento do consumidor. A instituição financeira sustenta omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima na concretização dos golpes.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada culpa exclusiva da vítima, a justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da ausência de prova da contratação, consignando que a instituição financeira juntou apenas selfie e documento de identidade, documentos insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica obrigacional.
5. A instituição financeira não comprovou o assentimento do consumidor nem demonstrou o crédito dos valores em sua conta, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
6. A mera intenção de prequestionar não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente analisada.
7. O recurso revela tentativa de reexame de questões já decididas, finalidade incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 373, II.
(g)